Tribunal: STF
Processo: RE 338773
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO
DE SERVIDOR PELO ESTADO DO AMAZONAS. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
CONTROVÉRSIA QUANTO ÀS FUNÇÕES EXERCIDAS PELA CONTRATADA. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
        Contrato de trabalho firmado entre Estado e servidor para o
exercício de funções de natureza não-temporária. Fundamento das
decisões proferidas nas instâncias trabalhistas. Reexame.
Impossibilidade. Súmula 279/STF.
Agravo regimental desprovido.